Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-53.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019595-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ELENIR VANDA COPETTI KERN - CPF: 571.561.151-20 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO NO CORAÇÃO – RISCO À VIDA DA PACIENTE – BLOQUEIO EFETIVADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não se mostra exigível a prestação de caução ou novos orçamentos para a liberação do alvará se tal medida inviabilizar a materialização do direito da parte, colocando em risca a vida da paciente.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019595-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ELENIR VANDA COPETTI KERN

AGRAVADA(S):

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
ELENIR VANDA COPETTI KERN
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1021235-82.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
, condicionou a liberação dos numerários bloqueados via SISBAJUD à prestação de caução pela parte autora.

A agravante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a apresente ação em virtude da negativa da ora agravada em custear a realização do procedimento de Tratamento Percutâneo de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica-TAVI, além de outros procedimentos necessários para manutenção de sua vida, cuja tutela antecipada foi deferida na origem.

Informa que diante da ausência de atendimento da liminar, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de valor da operadora de saúde, via SISBAJUD, segundo orçamentos atualizados, para subsidiar o tratamento vindicado, que causou inconformismo a requerida.

Menciona que a tutela de urgência foi confirmada por meio da decisão concedido por esta Desembargadora Relatora, nos autos do RAI nº. 1017207-80.2021.8.11.0000.

Discorre que o juízo
a quo
determinou a expedição de alvará em favor da requerente sem qualquer condição, no entanto, o juiz em substituição, sem qualquer pedido nos autos por parte da agravada, proferiu decisão condicionando a eficácia da decisão antecipatória à prestação de caução real e a juntada de novo orçamento.

Registra, entretanto, o agravamento da sua saúde, haja vista que houve
aumento da espessura do coração aliado à redução do fluxo sanguíneo, causando desmaios, tonturas, cansaço extremo mesmo em repouso, dificuldade para respirar e dor torácica classe III, cujos sinais indicam a iminência de um infarto.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que condicionou a liberação dos valores bloqueados à caução e novos orçamentos, a fim de que se dê efetividade a decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem para realização da cirurgia médica de urgência (Id 107391997).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
deferido
em 29/10/2021, por esta Relatoria, para determinar o imediato levantamento do numerário bloqueado, a fim de dar efetividade à decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem para realização da cirurgia médica de urgência, através da expedição do alvará e posterior prestação de contas, liberando-se a caução (Id 107503962).

Contra essa decisão, sobreveio à interposição de agravo interno por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
, sustentando, em síntese, que não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva, muito menos como forma de custear o procedimento ora pleiteado. Além disso, ressalta que a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, razão pela qual entende que deve ser realizada com cautela, mediante prestação de contas, e ainda por meio da prestação de caução suficiente e idônea. Ainda, almeja a revogação da multa
astreinte
ou a sua redução (Id 108288450), cujos termos foram regularmente contraminutado no Id 111668493.

A empresa agravada, também no prazo legal, apresentou contraminuta ao instrumento, requerendo pelo seu desprovimento, sob os mesmos fundamentos invocados no agravo interno (Id 110467459).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (Id
107416979
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELENIR VANDA COPETTI KERN
ajuizou a ação de obrigação de fazer em desfavor de
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
, relatando, em síntese, que possui 69 anos de idade, apresenta problemas cardíacos e foi diagnosticada com Dupla Lesão Aórtica com Estenose Valvar Grave, ressaltando também ser portadora de outras comorbidades como hipertensão arterial sistêmica grave.

Informou que diante do seu quadro clínico e ausência de resposta medicamentosa, a equipe médica concluiu pela indicação do Tratamento Percutâneo para Implante de Transcateter de Prótese Valvar Aórtivo – TAVI, em detrimento da cirurgia aberta.

Ocorre que o fornecimento do respetivo tratamento foi negado pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de que o procedimento não está no rol de procedimentos da ANS, não sendo obrigatória sua autorização, sendo, no entanto, a realização determinada
in limine
.

Todavia, diante da ausência de atendimento da liminar, foi autorizado o bloqueio de valor da operadora de saúde, via SISBAJUD,
no entanto, a liberação da quantia constrita restou condicionada pelo substituto legal à prestação de caução e novos orçamentos a serem apresentados pela autora, sendo este o teor da decisão agravada, da qual colaciono trechos,
in litteris
:

“(...) Em que pese à situação de saúde da parte autora debatida nos autos, considerando o elevado valor litigioso constrito na espécie:
R$ 317.261,00, evidencia-se a possibilidade de que, autorizado o levantamento, sem a efetivação de prévia contracautela, inviabilize-se a reparação pela parte requerente, em caso de eventual reversão do cenário processual, mormente quando se cuida de custeio direto de tratamento médico de elevado valor
, deferido em sede de tutela provisória, objeto de recurso, ainda pendente de apreciação pela Superior Instância (id. 67027230).

(...)

Iluminado por tais orientações pretorianas e tendo em vista a quadra processual analisada,
mister se faz a prestação de prévia caução real pela parte requerente para viabilizar o levantamento de numerário por ela pretendido
, demais disso, visando evitar controvérsia sobre a conformidade do valor do procedimento médico enfocado,
mostra-se oportuna a demonstração pela parte demandante, por meio de outros orçamentos ou documentos congêneres, da adequação mercadológica dos contornos econômicos do provimento judicial liminar exequendo
. (...)”

Inicialmente, cumpre dizer que não há dúvidas acerca da necessidade da disponibilização do tratamento médico à agravante, donde se vislumbra a probabilidade do direito invocado, cuja tutela de urgência foi inclusive confirmada em grau recursal, no RAI nº. 1017207-80.2021.8.11.0000 de minha Relatoria.

A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.

Assim, até que se defina a situação meritória do processo na origem, deve ser preservada a saúde da agravante, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com o tratamento vindicado na origem, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física, mental e, consequentemente, a própria sobrevivência com um mínimo de dignidade.

De todo modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência de qualquer medida, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º,
caput
).

Consequentemente, não há falar na possibilidade de exigência de caução idônea, uma vez que a paciente demonstra não possuir condições financeiras para tanto, posto que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e a obrigação exigida terminaria por inviabilizar o tratamento que pleiteou.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício, quanto à dispensa da caução exigida pelo togado singular:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE COLECISTECTOMIA –
URGÊNCIA EVIDENCIADA – RISCO DE COMPLICAÇÃO SISTÊMICA DE QUADRO INFECCIOSO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – JULGADOS DO STJ –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE
– DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. “A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. [...]”(STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP).
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução
, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado
.” (TJ-MT 10022299820218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – INDICAÇÃO MÉDICA
– MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a realização de procedimento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano,
independentemente de caução
.”
(TJ-MT – AI 1018232-65.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

Lado outro, impor essa restrição coloca a paciente em risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois há risco de morte súbita com a falência do coração (infarto), inclusive noticiado nos autos pelos profissionais que assistem a paciente/agravante, que se encontra sintomática, apresentando desmaios e dor torácica classe III, sintomas que, segundo consta dos autos de origem, tem se intensificado nos últimos dias (Id 64403695).

Por fim, no tocante a irresignação da parte agravada, esta atrelada à imposição da multa
astreinte
, importante dizer que esta tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, principalmente, quando a parte demonstra indícios de não cumprir a determinação judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para o procedimento indicado, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar a conduta para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que a assiste.
A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação
.”
(TJ-MT 10207209020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

Dessa forma, a multa deve ser mantida, pois fixada em valor condizente a situação apresentada nos autos, qual seja, R$1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para revogar a decisão que condicionou a liberação dos valores bloqueados à caução e apresentação de novos orçamentos, devendo, apenas, prestar contas após a liberação dos recursos, com a devolução de eventual saldo remanescente. Por conseguinte, j
ulgo
PREJUDICADO
o agravo interno de Id 108288450.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022